Tribunal: TJPA
Processo: 0002396-93.2019.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002396-93.2019.8.14.0138

APELANTE: JEFFERSON DOS SANTOS COSTA

ADVOGADO DATIVO: JACQUELINE MAXIMO FERNANDES CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, DO CPB. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DAS DEMAIS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas na polícia e em juízo, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos das vítimas não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Jefferson dos Santos Costa, ressaltando que há também o relato das demais testemunhas ouvidas em juízo, provas estas mais do que seguras para embasar a condenação do réu.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada aos quatro dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Jefferson dos Santos Costa
(nascido em
20/01/1996
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
05/11/2019
, doc. ID 15912914, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú/PA,
Dr. André dos Santos Canto
, que o
condenou
a uma
pena final de 10 (dez)
anos de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I (
roubo majorado
) c/c art. 70 (
concurso formal de crimes
), ambos do CPB e art. 244-B do ECA (
corrupção de menor
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 15912903) que, no dia
25/04/2019
, por volta das 19h30min., o denunciado
Jefferson dos Santos Costa
,
em concurso com outras duas pessoas
(
Loirinho da Tortinha
, menor de idade identificado como C. S. de S., e
Magrão
), mediante ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo
, subtraíram
bens pertencentes ao
Comercial Santa Rosa
(de propriedade de YIlitan Alves da Silva) e a motocicleta da vítima Fernando Costa Santos
.

Conforme restou apurado, o acusado Jefferson e seus 02 (dois) comparsas entraram no
Comercial Santa Rosa
e
anunciaram o assalto
. Mediante o
emprego de arma de fogo
, foram subtraídos do referido estabelecimento comercial:
R$ 1.800 (um mil e oitocentos reais), 1 (um) pacote de cigarros Carlton, 8 (oito) carteiras de cigarros Carlton, 4 (quatro) cartelas de isqueiros (cada carteia com 24 isqueiros) e a CPU dos caixas registradores
. Por fim, também subtraíram a
motocicleta da vítima Fernando Costa Santos
.

Após, em diligências que objetivaram a captura dos autores do roubo (que incluíram a verificação das câmeras de vigilância do estabelecimento comercial - registraram todo o assalto),
foi identificado o acusado Jefferson dos Santos Costa como sendo um dos autores do roubo, bem como o menor de idade C. S. de S.
.

O denunciado foi encontrado no dia seguinte aos fatos (
26/04/2019
), pela polícia militar, em sua residência,
local em que também foi encontrada a camisa utilizada por este durante a ação criminosa
, conforme registros que constam nos autos. Ademais, o acusado levou os policiais militares até o local em que foi "jogado" o gabinete do computador dos caixas registradores.

É importante registrar que,
a moto subtraída foi encontrada abandonada no dia seguinte ao fato criminoso, mas o dinheiro subtraído e os demais bens não foram recuperados
.

Em
razões recursais
(doc. ID 15912916), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria delitivas
, com base no
princípio do

in dubio pro reo
, vez que
o acusado nega a participação no roubo
e afirma
que não é ele quem aparece nas câmeras de segurança do estabelecimento comercial roubado
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15912917), a representante do Ministério Público de 1º Grau sustenta que seja
negado provimento
ao recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

A Secretaria da UPJ certificou (doc. ID 15912971):
“verifiquei que estes autos originais da Ação Penal 0002396-93.2019.8.14.0138 em que foi interposto o Recurso de Apelação Penal, no entanto, em razão da remessa, de forma equivocada, em 06.03.2023 para o 2º grau, foi gerado nesta instância uma cópia com numeração distinta do original (0803272-02.2023.8.14.0000), distribuído à relatoria da Desa. Vânia Silveira, posteriormente redistribuído ao Des. Rômulo José Ferreira Nunes em virtude do TJPA/MEM2023/31195. Certifico também, que, de ordem, esta UPJ Penal, tomou providências, abrindo o chamado técnico 2122175778, para que o recurso com a numeração original, fosse remetido corretamente a esta instância, por continuidade, razão pela qual procedo a redistribuição destes autos ao Des. Rômulo Nunes, juntando os atos processuais do processo cópia”
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 15916167).

Em
20/09/2023
, o
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
alegou a
prevenção
da
Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
, a qual foi por mim acolhida (despacho, doc. ID 16383756).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de
Jefferson dos Santos Costa
suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido por insuficiência de provas
, só constando depoimentos vagos nos autos.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo, praticado pelo apelante em epígrafe, restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 15912925, doc. ID 15912926 e doc. ID 15912927), pelo
Auto de Reconhecimento por Fotografia
(doc. ID 15912920), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 15912921), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão
(doc. ID 15912928), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 15912921), bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo majorado inserido no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
, já que,
o apelante, usando de violência e grave ameaça, na companhia de 01 (um) adolescente,

subtraiu
bens pertencentes ao
Comercial Santa Rosa
(de propriedade de YIlitan Alves da Silva) e a motocicleta da vítima Fernando Costa Santos
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas na polícia e em juízo
, corroborado pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o crime, tendo agido dolosamente.

A vítima
Fernando da Costa Santos
prestou declaração categórica, precisa e persuasiva que o acusado estava acompanhado de comparsas quando chegaram ao local e anunciaram o assalto, momento em que
Jefferson exigiu que o declarante entregasse seu celular e a motocicleta, enquanto os outros subtraíam demais objetos do supermercado
. Afirmou ainda,
que já conhecia Jefferson, mas os outros agentes delitivos não
. E, por fim, confirmou que
reconheceu por fotografia o réu na delegacia
.

Assim relatou em
juízo
(doc. ID 15912910):
“foi comprar uma fralda no Santa Rosa, ocasião na qual o denunciado apontou arma de fogo para o depoente. Que mandou o depoente abaixar a cabeça, o denunciado não estava de capuz. Que não conhecia o autor do roubo. Que mandou o depoente lhe entregar o celular e ordenou seu comparsa para subtrair outros bens do mercado (CPU, bebida, dinheiro, cigarro). Que o denunciado fugiu na motocicleta do depoente. A moto estava ligada, pois só pegava no tranco. Que eram 3 assaltantes, não reconheceu os demais assaltantes, apenas Jefferson; Conseguiu recuperar a motocicleta. Reconheceu o denunciado por fotografia mostrada pelo delegado; Que o denunciado não lhe bateu e nem bateu no dono do comércio”
.

Conforme
Auto de Reconhecimento de Pessoa
,
a vítima Fernando reconheceu, sem titubear, o apelante Jefferson como um dos autores do assalto ao Comercial Santa Rosa
e que, em seguida, fugiu na motocicleta da vítima.

A vítima
Yllitan José da Silva
narrou na
polícia
(doc. ID 15912920):
“
QUE, na data de ontem, por volta de 19:30h., estava trabalhando em seu comércio (COMERCIAL SANTA ROSA), quando chegaram 03 elementos com uma arma de fogo tipo revolver e anunciaram o assalto; QUE, estava com o revólver o elemento negro com boné rosa de aba azul e camisa rosa com mangas e gola na cor azul e duas listras horizontais no peito, uma azul e outra branca; QUE, o outro elemento é um adolescente que chamam de LOIRINHO DA TORTINHA, e o terceiro elemento era alto magro com bigode moreno claro; QUE, após anunciarem o assalto, o que estava com o revólver passou o mesmo para LOIRINHO; QUE, foram direto na gaveta que estava o dinheiro e roubaram R$ 1.800,00 em espécie; 01 pacote de cigarros CALHTON e mais oito carteiras do mesmo cigarro ; QUE, também foi roubado 04 cartelas de isqueiro cada uma com 24 isqueiros; QUE, apesar de ser ameaçado de morte juntamente com sua família e funcionários, pode observar bem os assaltantes; QUE, os ladrões também levaram a CPU do movimento do caixa, porque acharam que seria onde ficaria gravado as filmagens da câmera de segurança, entretanto levaram a CPU errada; QUE, na fuga os elementos roubaram uma moto de um cliente; QUE, chamou a polícia militar e mostrou as filmagens e os policiais saíram no encalço dos ladrões ; QUE, ficou toda a noite em contato com a equipe de policiais que estava no encalço dos ladrões; QUE, quando foi informado pelos policiais militares que haviam prendido um dos elementos veio até esta delegacia e reconheceu sem sombras de dúvidas e com total certeza a pessoa de JEFERSON DOS SANTOS COSTA, natural de Imperatriz (MA), nascido em 20/01/1996, filho de Reginaldo Luiz da Costa e Francisca Sônia Vieira dos Santos, como sendo a pessoa que chegou com a arma de fogo em punho no seu comércio e anunciou o roubo; QUE, Jefferson foi também reconhecido em filmagem de segurança do comércio, quando esteve no mesmo dia do roubo pela manhã olhando o movimento da loja; QUE, o outro elemento que chamam de MAGRÃO, esteve por volta de meio-dia no comércio para comprar cebolas; QUE, também foi roubado um aparelho celular MOTO G6 dourado”
.

Válida é a prova obtida por meio dos
depoimentos das vítimas na polícia e em juízo
, pois elas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.
Os ofendidos, tanto na etapa inquisitorial, como em juízo, foram coerentes em suas exposições acerca do ocorrido, bem como não tiveram dúvidas em identificar o apelante como autor do delito
.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

As testemunhas
PM Iago Raylon Sena da Rocha
e
PM Gustavo Nascimento da Silva
relataram em
juízo
(doc. ID 15912910): “Estavam na guarnição no dia dos fatos; Que o dono do comércio mostrou as imagens do mercado e os depoentes conseguiram identificar o denunciados; Deslocaram-se até a casa da genitora do denunciado e ele indicou onde estava a
res furtiva
, uma CPU, bebida e pacotes de cigarro, tudo objeto de roubo; Confessou o crime e disse que atuou em conjunto com um adolescente; Que não localizaram o adolescente de imediato, mas apenas alguns dias depois; Que o comércio tinha câmera de segurança que filmou toda a ação criminosa do denunciado; Que os depoentes assistiram toda a filmagem”.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Dessa forma, considerando que a materialidade e a autoria delitiva do crime restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos,
não há, nem de longe, que prevalecer a tese de ausência de provas, nem, tampouco, o pedido de absolvição do apelante
.

Ante o exposto, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 05/12/2023